Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-18.2019.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1002948-18.2019.8.11.0011
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MIRASSOL D’OESTE/MT
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrida: LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em ilegitimidade da instituição financeira em figurar o polo passivo da presente demanda, porquanto, dentre os descontos indevidos apontados existe a cobrança de serviço fornecido pela própria Recorrente, denominado de Bradesco Vida e Saúde. Ademais, a instituição financeira que realiza aplicação financeira de risco com valores sob sua guarda, sem expressa autorização do cliente, é parte legitima para figurar o polo passivo de possível ação indenizatório movida em seu desfavor.
2. Caso em que a Recorrida LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA sustenta a existência de cobrança de serviços não autorizados e tão menos contratados, pleiteando pelo cancelamento das cobranças e reparação por danos morais.
3. Diante da negativa da Recorrida LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA em ter realizado a contratação/utilização dos serviços Sabemi Seguros, Icatu Seguros, Pserv, Zurich e Bradesco Vida e Previdência, competia ao Banco Recorrido à comprovação da regularidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu.
5. No que concerne aos danos morais, à situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002948-18.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA - CPF: 420.554.741-20 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020